Tribunal: TJPA
Processo: 0821002-89.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0821002-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSE WARLEY ALVES DE ABREU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
. direito penal e processual penal. agravo de execução penal. progressão de regime concedida sem comprovação do requisito subjetivo. decisão cassada.

i. caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém que concedeu progressão do regime fechado para o semiaberto, e deste para o aberto, a apenado, sem comprovação do requisito subjetivo exigido pelo art. 112 da Lei de Execuções Penais, tampouco juntada de certidão carcerária ou manifestação ministerial prévia.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão da progressão de regime prisional na ausência de certidão carcerária e sem a manifestação prévia do Ministério Público, especialmente quando há registro recente de falta grave.

iii. razões de decidir

3. A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, conforme o art. 112, §1º, da LEP.

4. O requisito subjetivo demanda comprovação de boa conduta carcerária mediante certidão emitida pela unidade prisional.

5. A ausência de tal documento e de manifestação do Ministério Público de 1º grau inviabiliza o deferimento da benesse, por violar os princípios da legalidade, da individualização da pena e da segurança jurídica.

6. O entendimento de que o mero decurso de tempo após falta grave autoriza a progressão sem certidão carcerária contraria a jurisprudência dominante do TJPA e dos tribunais superiores.

7. Aplicação do princípio do
in dubio pro societate
, frente à dúvida razoável quanto ao mérito do apenado.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A concessão de progressão de regime exige comprovação do requisito subjetivo por meio de certidão carcerária atualizada e manifestação do Ministério Público. 2. A ausência desses elementos, especialmente diante de registro recente de falta grave, inviabiliza a concessão do benefício, ainda que cumprido o requisito objetivo.

_________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112, §1º e §7º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0815589-32.2023.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, j. 25/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, representado pela Douta Promotora de Justiça Dully Sanae Araújo Otakara, com fulcro no artigo 197 da Lei nº 7.210/84, contra decisão prolatada pelo MM. Juízo da VEP de Santarém (ID 23912863), que concedeu ao reeducando José Warley Alves de Abreu a progressão do regime fechado para o semiaberto, e deste para o regime aberto,
sem, contudo, observar o preenchimento do critério subjetivo
legalmente exigido.

Em
razões recursais
(ID 24169499), sustenta o órgão acusador que o
decisum contrariou frontalmente a disciplina imposta pela Lei de Execução Penal
, ao prescindir da comprovação do requisito subjetivo –
consistente na comprovação de conduta carcerária satisfatória
–, postulando, ao final, pelo
provimento do recurso, a fim de que seja desconstituída a decisão concessiva da benesse.

Em
contrarrazões
(ID 23913516), o agravado refuta a argumentação ministerial, requerendo o desprovimento do agravo.

O juízo de origem, no exercício do
juízo de retratação
, manteve a decisão impugnada com base nos próprios fundamentos anteriormente expendidos (ID 23913516).

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, pronuncia-se pelo
“
CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada, nos termos da fundamentação.
”
(Textual) (ID 24169499)

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente Agravo em Execução Penal foi interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém (ID 23912863), que concedeu ao reeducando José Warley Alves de Abreu a progressão do regime fechado ao semiaberto, e deste para o regime aberto,
sem que constasse nos autos a comprovação do requisito subjetivo previsto no art. 112, §1º, da LEP
, nem mesmo a juntada da certidão carcerária emitida pela unidade prisional.

A controvérsia cinge-se, portanto, à existência (ou não) de elementos suficientes para a comprovação da boa conduta carcerária, sem a qual não é possível o deferimento da benesse em questão.

Nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...] § 1º Para a obtenção da progressão, o condenado deverá ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.”

Por outro lado, a jurisprudência é uniforme no sentido de que
o cumprimento do lapso temporal necessário (requisito objetivo)
não autoriza, por si só, a progressão,
sendo indispensável a demonstração do mérito subjetivo
, o qual deve ser aferido por
certidão carcerária atualizada
e acompanhado da
manifestação do Ministério Público de primeiro grau
, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da individualização da pena.

No caso sob análise, o magistrado de origem concedeu o benefício
mesmo diante da

ausência de certidão carcerária
, da
inexistência de manifestação ministerial prévia
, e
a despeito da ocorrência recente de falta grave
, cometida em lapso inferior a 12 (doze) meses.

Cumpre transcrever a parte que interessa da decisão recorrida mais recente,
verbis
:

“- Requisito Objetivo:

A progressão de regime está prevista no art. 112 da Lei 7.210/1984 e exige do condenado o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: a) requisito objetivo, relativo ao cumprimento de parte da pena no regime anterior; b) requisito subjetivo, concernente ao bom comportamento carcerário; c) exame criminológio, cujo resultado aponte que o(a) apenado possui condições pessoais de adentrar no novo regime.

- Requisito Subjetivo:

Em relação ao requisito subjetivo, o parágrafo 7º do artigo 112, da LEP estabelece que "o bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato [falta grave], ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito". Neste sentido:

"Se houver o cumprimento do requisito temporal antes de uma ano da falta grave, a pessoa também readquirirá o bom comportamento, como está agora expresso, e poderá obter a progressão. Esse requisito temporal é calculado com base na pena remanescente e a partir da nova data-base correspondente à da última falta, considerando que, segundo disposto no § 6°, o cometimento de falta grave interrompe a contagem. (GIAMBERARDINO, André Ribeiro. Comentários à Lei de Execução Penal. p. 234. 3 Ed. Belo Horizonte: CEI, 2021.)."

Tal regra, advinda com a Lei n° 13.964/2019, popularmente conhecida como "Pacote Anticrime", está alinhada com a exigência de uma análise judicial das normas (princípios e regras) vigentes no âmbito da execução penal sob uma perspectiva pro homine, ou seja, que amplie o raio de gozo e exercício dos direitos e liberdades da pessoa humana privada de liberdade. Leia-se:

"Dessa premissa decorre a constatação de que a interpretação dos princípios (e demais normas jurídicas) em matéria de execução penal deve ser "pro homine", ou seja, sempre deve ser aplicável, no caso concreto, a solução que mais amplia o gozo e o exercício de um direito, liberdade ou garantia. Esta premissa é um aporte dos preceitos contidos no art. 29, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos (que fixa, como norma de interpretação, o comando de que nenhuma disposição da convenção seja interpretada no sentido de limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos em virtude de leis locais ou outras convenções aderidas) e no art. 5° do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos ("1. Nenhuma disposição do presente Pacto poderá ser interpretada no sentido de reconhecer a um Estado, grupo ou indivíduo qualquer direito de dedicar-se a quaisquer atividades ou praticar quaisquer atos que tenham por objetivo destruir os direitos ou liberdades reconhecidos no presente Pacto ou impor-lhe limitações mais amplas do que aquelas nele previstas; 2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado Parte do presente Pacto em virtude de leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob pretexto de que o presente Pacto não os reconheça ou os reconheça em menor grau." (ROIG, 2018, p. 17).

Além disso, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que, se a própria Lei de Execução Penal previu expressamente a hipótese de recuperação do requisito subjetivo antes mesmo de completado 1 ano, contado da última falta disciplinar de natureza grave, não haveria, destarte, motivação jurídica idônea e plausível para não reconhecer e estender a aplicação dessa mesma norma às demais espécies de falta disciplinar mais brandas (leve ou média), sob pena de se atribuir às faltas leves ou médias consequências processuais mais severas do que às da falta de natureza grave.

Destarte, desde que atingido o requisito objetivo da progressão de regime (ou seja, desde que se trate de benefício vencido e pendente de concessão), e independentemente da natureza da falta disciplinar (leve, média ou grave) que venha a alterar o status do comportamento carcerário do apenado (ex., por má conduta, conduta regular, etc.), faz-se cabível, ainda assim, a concessão da progressão de regime, por aplicação direta (em caso de falta grave) ou analógica (em casos de faltas leve ou média, por lacuna normativa de tais espécies) da norma contida no artigo 112, § 7°, da LEP, sob uma interpretação pro homine.

Dessa forma, os documentos constantes nos autos autorizam a progressão de regime, ainda que cometida falta disciplinar de qualquer natureza, em menos de 12 meses da data atual.

- Pendências de Falta Grave, ou de Instauração, Conclusão ou Homologação de PDP:

A eventual existência de falta grave, ou de PDP pendente de instauração, conclusão ou homologação judicial, não configura causa legal de suspensão ou impedimento à progressão de regime vencida, à luz dos requisitos supramencionados. Por tal motivo, seria ilícito não deliberar sobre a progressão de regime vencida, cujos requisitos legais estejam devidamente preenchidos, em nome, pura e simplesmente, da apuração administrativa da falta grave. Em especial, porque é praxe nesta VEP que, tão logo seja comunicada nos autos a prática de alguma falta grave, ocorra a imediata atualização do cálculo da pena, mediante o lançamento do dia de ocorrência de tal falta grave. Com isso, a progressão de regime é imediatamente reprojetada no tempo, à luz dessa nova data-base.

Destarte, entendo que um único dia a mais de cumprimento de pena em regime diverso ao qual teria direito, só porque pendente de instauração, conclusão ou homologação o competente PDP, tornaria ilícita a não concessão do benefício, violando-se, assim, direito líquido e certo do penitente. Frise-se que, nem mesmo na hipótese de fuga seguida de recaptura do apenado, não faria sentido

lógico ou jurídico manter a pessoa presa em regime diverso se, na própria data da recaptura, ela já fizesse jus à progressão de regime vencida, à luz dessa nova data-base (recaptura), sob pena de se duplipenalizar o indivíduo (mantendo-o em regime diverso, e ao mesmo tempo, proibindo-o de gozar de direito regularmente previsto em Lei e com os requisitos já alcançados).

Por tais motivos, faz-se cabível a progressão de regime com data do requisito objetivo já atingido (vencida), ainda que pendente de instauração, conclusão ou homologação judicial algum procedimento administrativo disciplinar voltado à apuração de falta grave.

(...)

Isso porque, da mesma forma que seria temerário condicionar-se, ad eternum, a recuperação do requisito subjetivo sem uma baliza temporal (tal como a prevista no artigo 112, § 7°, da LEP, que presume o preenchimento do requisito subjetivo, em razão do simples advento do requisito temporal), seria igualmente temerário exigir-se o exame criminológico sem um semelhante fator temporal limitador.

Frise-se, por outro lado, que tanto a Certidão Carcerária como o Exame Criminológico são documentos emitidos não pelo Poder Judiciário, mas sim, pela Administração penitenciária (SEAP), que possui autonomia e procedimentos internos próprios. Desse modo, a Administração Pública pode postergar sine die a sua emissão, em prejuízo e constrangimento ilegal aos direitos dos internos e acarretando lentidão excessiva às deliberações judiciais.

(...)

III - DO DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 112, da Lei de Execuções Penais, CONCEDO A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO ao(à) apenado(a) qualificado(a) nos presentes autos.

Ademais, AUTORIZO o cumprimento da pena em PRISÃO DOMICILIAR enquanto não construída a Casa de Albergado, devendo ficar recolhido(a) em sua residência, observadas as seguintes condições obrigatórias (...)”

Nesse contexto, conforme bem ressaltado pelo douto Procurador de Justiça em sua manifestação,
verbis:

“No caso em apreço, consultando o Sistema SEEU, verificou-se que o Magistrado a quo deferiu o pedido, mesmo ausente Certidão Carcerária atestando o bom comportamento do apenado (requisito subjetivo) e ausente a manifestação do Ministério Público de 1º grau. Da decisão, vejo que o Magistrado fundamenta que mesmo havendo falta grave cometida há menos de 12 (doze) meses da data da decisão, os documentos acostados autorizariam a progressão, o que não se coaduna com o entendimento majoritário dos Tribunais Pátrios.”

Conforme destacado em julgado recente desta Corte, da relatoria desta magistrada:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESÃO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARCERÁRIA E DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU. REQUISITO SUBJETIVO NÃO VERIFICADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A progressão de regime é um benefício conferido àqueles que se encontram em cumprimento de pena privativa de liberdade e que carece do cumprimento de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, dispostos no art. 112, da LEP, sendo que o pressuposto subjetivo nada mais é do que uma avaliação social, correspondente à denominada “boa conduta carcerária” (§ 1º do art. 112), a qual deverá ser atestada por certidão emitida pela Unidade Prisional em que o (a) sentenciado (a) encontrar-se recolhido. 2. Como visto, o magistrado a quo entendeu ter o agravado adquirido o requisito temporal (objetivo), o que, muito embora seja uma possibilidade prevista no art. 112, § 7º, da LEP, não se constitui em consequência automática, sob pena de se incorrer em uma interpretação inadequada e simplista do dispositivo legal, afrontando, assim, princípios constitucionais como, por exemplo, o da individualização da pena. 3. No caso em apreço, consultando o Sistema SEEU, verifiquei que o apenado, em simples petição, requereu o pedido de progressão de regime no dia 10/08/2023 e na mesma data o Magistrado a quo deferiu o pedido, mesmo ausente Certidão Carcerária atestando o bom comportamento do apenado (requisito subjetivo) e ausente a manifestação do Ministério Público de 1º grau. Da decisão, vejo que o Magistrado fundamenta que mesmo havendo falta grave cometida há menos de 12 (doze) meses da data da decisão, os documentos acostados autorizariam a progressão, o que não se coaduna com o entendimento majoritário desta E. Corte de Justiça e dos Tribunais Pátrios. 4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (TJPA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº 08155893220238140000, Relatora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Julgamento 25/03/2024, 1ª Turma de Direito Penal)”

Portanto, a ausência da certidão carcerária não pode ser suprida por presunção favorável ao apenado, sobretudo quando
há registro de sanção disciplinar recente
, cujo transcurso temporal ainda não permite o reconhecimento da reabilitação de conduta para fins de progressão.

Nesse cenário, mostra-se evidente a
inobservância dos requisitos legais para a concessão da benesse
, sendo forçoso o reconhecimento da nulidade da decisão agravada.

Mister salientar, ainda, que a execução penal é regida pelo princípio do
in dubio pro societate
, ou seja, a dúvida plausível acerca do mérito do condenado em obter o benefício, deve ser resolvida em favor da sociedade, que não pode ser obrigada a conviver com a insegurança.

Pelo exposto, conheço e
dou provimento ao agravo
, para reformar a decisão guerreada, a fim de cassar a progressão de regime concedida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/05/2025